Tribunal: TJBA
Processo: 0000322-36.2015.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000322-36.2015.8.05.0242 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: 21.551.901 ELMA MARIA DE ARAUJO e outros Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, GESSICA ABADE DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE SONORA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO VENCIDO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta por ELMA MARIA DE ARAUJO contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SAÚDE. A recorrente pretende a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais (R$ 5.540,00), danos morais (20 salários mínimos) e lucros cessantes (R$ 6.000,00 mensais), decorrentes da apreensão de equipamentos de publicidade sonora sem prévia notificação. 2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a responsabilidade civil do Município pela apreensão dos equipamentos, considerando que a atividade comercial era exercida sem alvará de funcionamento válido. 3. A responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6º, CF/88), embora objetiva, exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal. 4. A apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e os danos alegados. Os equipamentos foram apreendidos em 12/01/2015, quando o alvará havia vencido em 31/12/2014, e a renovação só foi requerida em 15/01/2015. 5. A apreensão constituiu exercício regular do poder de polícia administrativa (art. 78, CTN), não configurando conduta ilícita. A atividade sem autorização legitimou a atuação fiscalizatória municipal. 6. Os prejuízos decorreram da situação irregular da própria empresa, não da fiscalização. Ausente ilicitude, inexiste dever de indenizar. 7. APELAÇÃO CÍVEL QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.